Tribunal: TJSP
Processo: 2275556-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que por meio da qual a autora objetivava a suspensão da exigibilidade da multa imposta no Auto de Infração no 136.503-4 imputando-lhe violação ao disposto na Lei Municipal no 14.517/2007, art. 26 (distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que por meio da qual a autora objetivava a suspensão da exigibilidade da multa imposta no Auto de Infração no 136.503-4 imputando-lhe violação ao disposto na Lei Municipal no 14.517/2007, art. 26 (distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso com mensagens publicitárias). Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida para determinar a suspensão do Auto de Infração no 136.503-4. Prolação de sentença resolvendo o mérito da controvérsia, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgando improcedente a ação. Antecipação dos efeitos da tutela recursal cassada diante da superveniência da sentença. Recurso prejudicado.